Tribunal: TJMT
Processo: 0000221-33.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000221-33.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLINGTON AFONSO DE ANDRADE - CPF: 056.301.991-37 (APELADO), JOSÉ CORREA DA CONCEIÇÃO JÚNIOR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1.o e 4.o, I, do Código Penal), por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrido pelo crime de furto qualificado, conforme narrado na denúncia.

III. Razões de decidir

3.

A declaração extrajudicial da vítima, segundo a qual um conhecido teria visto o acusado no local do crime, não foi confirmada em juízo e diverge dos demais elementos colhidos na fase inquisitorial.

4.

As circunstâncias da apreensão dos objetos não comprovam a posse direta ou recente pelo acusado, inviabilizando a imputação segura da prática do crime, por meio da presunção de autoria e inversão do ônus probatório.

5.

A alegada confissão informal, atribuída ao acusado por um dos policiais, não possui lastro probatório documental ou confirmação judicial, sendo inidônea para embasar condenação, conforme art. 197 do CPP e jurisprudência do STJ.

6.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, mantendo-se a absolvição.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A ausência de provas seguras e consistentes quanto à autoria delitiva impõe a manutenção da sentença absolutória.
2.
Declarações extrajudiciais contraditórias e não esclarecidas em juízo, especialmente em se tratando de testemunhas-chave e vítima ausente, não são aptas a sustentar a condenação.
3.
O princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado quando ausentes elementos robustos e seguros que demonstrem sua responsabilidade penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LV e LVII; CP, art. 155, §§ 1.o e 4.o, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.04.2021, DJe 30.04.2021; STJ, REsp 2.109.511/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 06.02.2024, DJe 14.02.2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

WELLINGTON AFONSO DE ANDRADE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença de ID 265648789, prolatada nos autos da ação penal n.o 0000221-33.2018.8.11.0078 - Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que
absolveu
o ora apelado
Wellington Afonso de Andrade
da imputação de prática do crime previsto no
art. 155, §§1.o e 4.o, inciso I, do Código Penal
, por insuficiência de provas.

Nas razões recursais constantes do ID 265648793, o Órgão Ministerial pleiteia a
condenação
do acusado nos termos da denúncia, argumentando que o conjunto probatório é robusto quanto à autoria delitiva. Destaca, sobretudo, os depoimentos judiciais dos policiais militares, que relataram a apreensão da
res furtiva
em poder do agente, bem como as declarações extrajudiciais prestadas pela vítima.

Em contrarrazões vistas no ID 265648798, o apelado insiste na tese de ausência de provas aptas a comprovar a autoria delitiva e requer seja negado provimento ao apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 268273788, opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Parquet.

Verte dos autos que, na madrugada do dia
20/03/2018
, no estabelecimento comercial “Serralheria São José”, localizado na Rua Marechal Rondon, s/no, Chácara do Manezinho, em Sapezal, o apelado
WELLINGTON AFONSO DE ANDRADE
, vulgo “Amarelinho”, valendo-se do
repouso noturno
e mediante
destruição ou rompimento de obstáculo
,
subtraiu
para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) Máquina de Solda Elétrica, 01 (uma) Máquina Compressora de Pintura, 01 (uma) furadeira de marca Bosch 120 volts, 01 (uma) lixadeira da marca Dewlts, avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e pertencentes ao ofendido
José Correa da Conceição Junior.

Nos termos narrados na exordial acusatória, ao chegar no estabelecimento comercial pela manhã, a vítima percebeu sinais de arrombamento e a ocorrência de subtração do seu patrimônio. Por essa razão, comunicou o fato à polícia e informou que um conhecido -, identificado pelo apelido de
“Saldinho” -
, teria visto o ora recorrido no local durante a noite, possivelmente já no momento da preparação ou execução do delito.

Extrai-se da peça inicial, outrossim, que ainda no dia 20 de março, por volta das
23h30,
a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio contra o ora recorrido. Durante o atendimento ao ofendido, foi localizado,
nas proximidades
, um saco plástico contendo as
res furtivae
, que foram apreendidas e restituídas ao
José Correa da Conceição Junior.

Por este fato,
WELLINGTON AFONSO DE ANDRADE
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §§ 1.o e 4.o, inciso I, do Código Penal
, ao que seguiu o devido processo penal, culminando na
improcedência
da pretensão punitiva estatal, porquanto
absolvido
da imputação que lhe foi feita, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de condenação por suficiência de provas:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 265647836 – Pág. 6/7), do termo de e avaliação dos objetos (ID 265647836 - Pág. 9) e do relatório policial (ID 265647836 – Pág. 37/38).

Por outro lado, após analisar detidamente os elementos de convicção que instruem o caderno processual, deparo-me com
dúvida instransponível
acerca da
autoria delitiva
imputada ao apelado
WELLINGTON AFONSO DE ANDRADE
, a viabilizar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

À guisa de contextualização, colaciono breve excerto do
decisum
impugnado,
in verbis
:

“Depreende-se o caderno investigativo, que foi colhido o depoimento de Agnado de Albuquerque Silva, ocasião em que
negou ter visto o suspeito no estabelecimento da vítima. Afirma que conversou com José Correa, mas que foi mal compreendido, que apenas visualizou o réu nos fundos da residência dele
– Id. 46972348, p. 35.

Salienta-se que
a vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo
, de modo a corroborar as afirmações prestadas, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, na medida em que a prova produzida se deu unicamente perante a autoridade policial.

Nota-se que as declarações dos policiais, durante a fase instrutória, apesar de seu especial valor probatório,
declararam que localizaram os objetos próximo ao acusado, após ter sido vítima de disparos de arma de fogo.

Verifico que
não há elementos consistentes que identificam o réu no estabelecimento da vítima ou em posse dos itens furtados
,
mas somente, declarações em que foram apreendidos os objetos na localidade em que o réu se encontrava ferido com os disparos de arma de fogo
.

Assim, tais depoimentos são frágeis no que diz respeito à autoria do delito em comento, já que não demonstram seguramente o ato delitivo praticado”
(
sic
– ID 265648789 - Pág. 4).

Cotejando o acervo probatório, percebe-se que a conclusão adotada em primeiro grau se mostra escorreita, devendo a sentença absolutória ser ratificada em todos os seus termos.

A uma
, porque, a despeito de a vítima
José Correa da Conceição Júnior
ter afirmado
extrajudicialmente
que um conhecido visualizou o recorrido dentro da sua metalúrgica instante antes do cometimento do crime (ID 265647836 - Pág. 8), tal narrativa perdeu consideravelmente a sua força probatória, uma vez que o informante foi identificado, mas não confirmou as referidas declarações.

Nesse viés, a testemunha
Agnaldo de Albuquerque

Silva
esclareceu,
extrajudicialmente
, que conhecia o réu por este ter sido seu vizinho; contudo, declarou expressamente que
não o viu no interior da metalúrgica
, mas sim em um terreno situado nos fundos de sua residência. Veja:

“(...) QUE conhece WELLlNGTON AFONSO DE ANDRADE, tendo o mesmo sido vizinho do depoente, mas
nega que o tenha visto no interior da Metalúrgica de JOSÉ CORREA
; Que conversou com JOSÉ,
mas deve ter sido mal compreendido
; Que o depoente tem uma metalúrgica ao lado da de JOSÉ, e
na noite do furto viu WELLlNGTON
, havia vista que seus cachorros estavam latindo, de noite,
tendo visto WELLlNGTON nos fundos da residência dele, que faz fundos para a metalúrgica do depoente, mas não chegou a vê-lo no terreno do depoente(...)”

(
sic
– ID 265647836 - Pág. 35) – Destaquei.

Cumpre salientar que, tanto a vítima quanto a testemunha mencionada não compareceram em juízo para prestar os esclarecimentos necessários, comprometendo, assim, a adequada elucidação dos fatos e inviabilizando o saneamento de dúvidas quanto às circunstâncias observadas na data do evento criminoso.

A duas
, porque, dos depoimentos judiciais dos policiais militares
Fábio Pereira Mendonça
(ID 265648782)

e
Ademir Alves Miranda
(ID 265648761),

não se extrai a certeza de que a
res furtiva
se encontrava em poder do recorrido, o que impede a aplicação da presunção de autoria e, por conseguinte, afasta o entendimento que autoriza a inversão do ônus da prova, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Em linhas gerais, os policiais foram uníssonos em dizer que as diligências se principiaram
diante da comunicação de uma tentativa de homicídio
, para onde se deslocaram a fim de proceder devida averiguação. No local, encontraram o recorrido alvejado e caído no solo, assim como apreenderam,
ao lado do dele e/ou nas proximidades
, uma sacola contendo os objetos subtraídos da metalúrgica.

Nada obstante, também se apurou que o crime doloso contra a vida ocorreu em
região frequentada por dependentes químicos
e, ademais, a teor das declarações judiciais feitas pelo policial
Leandro Araújo Vieira
, foi, em tese, realizado por um traficante local,
em razão de o recorrido ter furtado entorpecentes
.

Nesse cenário, há elementos que indicam que o recorrido possuía
desavenças
naquela região, suficientes para ensejar
eventual incriminação indevida
como forma de
vingança ou retaliação
. Essa hipótese é reforçada pelo
expressivo lapso temporal
entre o crime patrimonial e a apreensão da
res furtiva
— considerando que o furto ocorreu na madrugada e a abordagem policial deu-se apenas à noite —, incompatível com o perfil típico de furto impulsionado pela busca imediata de drogas.

A três
, porque, conquanto o policial
Fábio Pereira Mendonça
tenha declarado
em juízo
que o recorrido
confessou informalmente
o cometimento do crime enquanto recebia atendimento no hospital, tal particularidade não encontra arrimo nos interrogatórios de
Wellington Afonso de Andrade
, que
negou
o cometimento do crime tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (ID 265647836 - Pág. 30 e Relatório de Mídia de ID 265648782).

Outrossim, quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
a reprodução de confissões informais colhidas por agentes públicos
,
desprovidas de respaldo em outros elementos probatórios
— como ocorre nos presentes autos —, mostra-se
insuficiente
para fundamentar a convicção do julgador, diante da premissa contida no art. 197 do Código de Processo Penal, que veda a condenação do agente exclusivamente com base na sua confissão.

A ilustrar o raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. REFORMA. (...) SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO PELOS POLICIAIS. CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL QUE TERIA SIDO FEITA NO MOMENTO DA ABORDAGEM.INSUFICIÊNCIA. ART. 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ATITUDE SUSPEITA PARA ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...) 6.
Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado. Quanto a esse aspecto do depoimento dos policiais, em que apenas repetem declarações que teriam sido a eles informalmente prestadas pelo Acusado, não se pode atribuir a força de prova testemunhal, mas devem ser valoradas com a parcimônia que uma confissão informal e que não foi documentada nos autos deve receber.
(...)
”.
(STJ - AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) – Destaquei.

Com efeito, como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do aforismo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“(...) 5. Insta salientar que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado,

imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
.
(REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Desta feita, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
e diante de todas as inconsistências apontadas,
mantém-se
a absolvição proclamada em primeiro grau de jurisdição.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença absolutória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.o 0000221-33.2018.8.11.0078.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025